Tribunal: STF
Processo: RHC 53760
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA TERIA SE
VALIDO DA PROVA COLHIDA NO INQUERITO POLICIAL. IMPROCEDENCIA DA
ARGÜIÇÃO.
- FALTA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DA DENUNCIA.
NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.